Tribunal: TJMT
Processo: 1000792-63.2019.8.11.0009
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000792-63.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições de Melhoria, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO EXPRESSO OU TÁCITO DO PEDIDO. RESISTÊNCIA PROCESSUAL CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal
para declarar a nulidade da certidão de dívida e arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

2.

O Município apelante requereu o afastamento dos honorários sucumbenciais ou, subsidiariamente, a aplicação do artigo 90, § 4o, do CPC, sob o fundamento da ausência de resistência à pretensão da parte adversa.

II.

Questão em discussão:

3.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é devida a fixação de honorários sucumbenciais à parte embargante, diante da suposta ausência de resistência do Município apelante; e (ii) se é cabível a aplicação da regra do artigo 90, § 4o, do CPC, para redução dos honorários.

III.

Razões de decidir:

4.

O Município apelante apresentou resistência durante a tramitação da execução fiscal, inclusive rejeitando seguro garantia e promovendo pedidos de constrição,
o que demonstra ausência de qualquer anuência ou reconhecimento anterior ao pedido da empresa apelada
.

5.

A ausência de impugnação aos embargos não se confunde com anuência tácita ou ausência de pretensão resistida.

6.

Presentes os requisitos do artigo 85, § 11, do CPC, é cabível a majoração da verba honorária fixada inicialmente.

IV.

Dispositivo e tese:

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A resistência manifestada pelo ente público durante a tramitação da execução fiscal descaracteriza a alegação de ausência de pretensão resistida. 2. É devida a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, quando presentes os requisitos legais.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos. 85, § 11, e 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 762075/MT, Rel. Min. Felix Fischer, Red. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 7/3/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLÍDER
contra a sentença que, nos autos dos
embargos à execução fiscal
proposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade da certidão de dívida ativa n. 33/2018 e arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Aduz que não apresentou resistência aos embargos à execução fiscal, tendo incorrido em revelia, razão pela qual não há que se falar em pretensão resistida e consequentemente em fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Ademais, as matérias ventiladas nos embargos dizem respeito a temas de ordem pública, os quais poderiam ser suscitados diretamente na execução fiscal, inclusive de ofício, o que reforça a necessidade do decote dos honorários advocatícios arbitrados.

Assevera, s
ubsidiariamente, pela aplicação do artigo 90, § 4o, do CPC, com a redução pela metade da verba honorária, uma vez que a ausência de impugnação e de resistência equivale, por via tácita, ao reconhecimento da procedência do pedido.

Requer o provimento do recurso para que sejam afastados os honorários sucumbenciais ou, subsidiariamente, pela aplicação do artigo 90,
§4o do CPC.

Contrarrazões de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
(Id. 189586168).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de
embargos à execução fiscal
opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
contra o
Município de Colíder,
que objetiva a nulidade da certidão de dívida ativa n. 33/2018, a qual materializa o crédito tributário decorrente de contribuição de melhoria, no montante de R$ 53.994,53: cinquenta e três mil e novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos (Inicial, Id. 19866715).

O Juízo
a quo
proferiu a sentença, julgando procedentes os pedidos para declarar a nulidade da certidão de dívida ativa n. 33/2018 e arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados pela parte Embargante e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim de declarar a nulidade da certidão de dívida ativa no 33/2018 (Id n. 13979651), que embasa a Execução Fiscal no 1001106-43.2018.8.11.0009.

Com base no princípio da sucumbência, condeno a Embargada no pagamento de honorários advocatícios à parte Embargante, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. [...]. (Sentença, Id. 170361438 – fls. 4/5).

Por seu lado, com a interposição do recurso, o Município de Colíder, pleiteia tão somente o afastamento dos
honorários sucumbenciais ou, subsidiariamente, pela aplicação do artigo 90,
§4o do CPC, sob o fundamento de que não apresentou resistência aos pedidos da apelada, ou seja, reconheceu a procedência destes.

Direto ao ponto, no presente caso, verifica-se que o Município de Colíder, ora apelante, não manifestou concordância com o pedido formulado pela empresa apelada, mas, ao contrário, apresentou resistência durante toda a tramitação da execução fiscal originária, inclusive, rejeitando o seguro garantia ofertado e requerendo ao longo da tramitação diversas constrições patrimoniais (Processo Judicial Eletrônico, execução fiscal n. 1001106-43.2018.8.11.0009).

Ademais, destaca-se que o Município de Colíder requereu a extinção da execução fiscal e o cancelamento da certidão de dívida ativa tão somente na manifestação datada de 17/3/2025, ou seja, após ter sido proferida a sentença de procedência dos
embargos à execução fiscal
em 26/9/2024
, o que demonstra ausência de qualquer anuência ou reconhecimento da procedência do pedido anterior a sentença.

Além disso, ainda que o Município de Colíder não tenha apresentado impugnação aos embargos à execução fiscal, essa circunstância não pode ser confundida com o reconhecimento do pedido da parte contrária, tampouco com a ausência de pretensão resistida. Assim, alega-se incorretamente que a ausência de oposição do Município equivaleria a um reconhecimento tácito da procedência dos embargos, o que não se sustenta diante do quadro fático e jurídico apresentado.

Por consequência, a fixação dos honorários advocatícios em favor da empresa apelada encontra respaldo no princípio da sucumbência e na evidente resistência manifestada pelo Município ao longo da execução fiscal, bem como da ausência de reconhecimento do pedido da parte contrária, de modo que não há que se falar em exclusão ou redução pela ausência de pretensão resistida. Assim, a condenação imposta deve ser mantida, a fim de assegurar a justa compensação pelo trabalho advocatício desenvolvido e a efetividade do processo.

No que tange ao pleito subsidiário – consistente na aplicação do § 4o do artigo 90 do CPC, com vistas à redução dos honorários sucumbenciais –, verifica-se que este também não merece ser acolhido, uma vez que repousa sobre os mesmos fundamentos já afastados quanto ao pedido principal, qual seja, a evidente existência de resistência à pretensão deduzida pelo Município de Colíder.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios que foram fixados pela sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) está em consonância com o artigo 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso e
em decorrência, determino a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025